Tribunal: TJSP
Processo: 0005754-65.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISIONAL DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a especificação adequada do serviço a cargo de terceiros cobrado pela requerida, a violar os direitos protetivos do consumidor, que, de acordo com a súmula

Ementa:
CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISIONAL DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a especificação adequada do serviço a cargo de terceiros cobrado pela requerida, a violar os direitos protetivos do consumidor, que, de acordo com a súmula no 297 do c. STJ, aplicam-se aos contratos bancários.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, decidindo-a em sede do Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP, reconhecendo a "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado".
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005754-65.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BFB LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado JUAREZ LEANDRINO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005754-65.2018.8.26.0462 -Voto no
2
Apelação Cível no 0005754-65.2018.8.26.0462
Apelante: BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Apelada: JUAREZ LEANDRINO DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
Comarca: POÁ 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Bruno Dello Russo Oliveira
V O T O No 50125
CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS. CABIMENTO.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a especificação adequada do serviço a cargo de
terceiros cobrado pela requerida, a violar os direitos
protetivos do consumidor, que, de acordo com a súmula no
297 do c. STJ, aplicam-se aos contratos bancários.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria,
decidindo-a em sede do Recurso Especial repetitivo no
1.578.553/SP, reconhecendo a “abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado”.
3. Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
JUAREZ
LEANDRINO
DE
OLIVEIRA
face
de
BFB
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 184 e seguintes, cujo relatório se adota, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente feito, para reconhecer a abusividade da
cobrança realizada a título de “Serviço de Terceiros”,
condenando a requerida ao ressarcimento dos valores
pagos a tal título com acréscimo de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação e correção monetária pela tabela
prática deste Tribunal de Justiça a partir do desembolso.
Em virtude de sua sucumbência majoritária, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005754-65.2018.8.26.0462 -Voto no
3
processuais, bem como em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a requerida. Alega que é
legítima a cobrança de tarifas e da inexistência de abusividade em sua
cobrança. Afirma o cabimento dos ressarcimentos pelos serviços prestados
por terceiros, que está expressamente previsto no contrato. Pleiteia o
provimento do recurso.
O recurso, tempestivo e devidamente preparado, foi
recebido nos efeitos regulares, sem contrarrazões.
É o relatório.
2. A matéria sub examine, basicamente, adstringe-se
quanto à possibilidade ou não da cobrança de serviços de terceiros em
contrato de arrendamento mercantil.
Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já
pacificou a matéria, decidindo-a em sede do Recurso Especial repetitivo no
1.578.553/SP, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005754-65.2018.8.26.0462 -Voto no
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1 (grifos
ausentes no original)
Realmente, ausente a especificação adequada do
serviço a cargo de terceiros cobrado pela requerida, a violar os direitos
protetivos do consumidor, que, de acordo com a súmula no 297 do c. STJ,
aplicam-se aos contratos bancários.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018.